Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708161-17.2022.8.07.0001 APELANTE: TATILA CARVALHO VIANA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO TATILA CARVALHO VIANA interpôs apelação (id. 39962709) da r. sentença (id. 39959855) proferida na ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes e consolidar a posse e propriedade do bem alienado nas mãos do autor. A apelante-ré requer a concessão de gratuidade da justiça, alegando que “não possui condições econômicas, para arcar com as custas do processo”, no entanto, não juntou qualquer documento comprobatório. Registre-se que a sentença considerou a apelante-ré beneficiária da Justiça Gratuita. Contudo, não consta dos autos decisão concedendo o benefício. Assim, à apelante-ré para que, em cinco dias, (i) comprove a hipossuficiência alegada, por meio de documentação atual e idônea como contracheque, cópia da CTPS ou última declaração anual de IRPF, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, § 2o, do CPC, ou (ii) efetue, no mesmo prazo, o preparo do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora